Tribunal: TJSP
Processo: 1001826-86.2016.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança – Servidora Pública Municipal – Agente Comunitário de Saúde - Piso Salarial - Pretensão de aplicação da Lei Federal no 12.994/14 – Descabimento - Legislação federal inaplicável aos servidores públicos municipais - Autonomia do ente federativo para legislar sobre política salarial de seus servidores - Exegese do art. 39 da CF – Abono Salarial - A Administração Pública

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança – Servidora Pública Municipal – Agente Comunitário de Saúde - Piso Salarial - Pretensão de aplicação da Lei Federal no 12.994/14 – Descabimento - Legislação federal inaplicável aos servidores públicos municipais - Autonomia do ente federativo para legislar sobre política salarial de seus servidores - Exegese do art. 39 da CF – Abono Salarial - A Administração Pública não deixou de pagar o abono salarial à requerente, na medida em que este foi incorporado ao seu salário base, em virtude da Lei Municipal n. 3.047/2015 - Precedentes do E. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência reformada - Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000267269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001826-86.2016.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE COSMORAMA, é apelada CÉLIA LUCINDA RODRIGUES
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, com voto contrário do terceiro juiz, Des.
Ricardo Dip. Prosseguindo o julgamento, nos termos do artigo 942, parágrafo
único do CPC, com a participação dos Desembargadores Jarbas Gomes e Oscild
de Lima Júnior, deram provimento ao recurso, vencido o terceiro juiz, Des.
Ricardo Dip, que declarará, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), AROLDO VIOTTI, JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001826-86.2016.8.26.0615
Apelante: Prefeitura Municipal de Cosmorama
Apelado: Célia Lucinda Rodrigues Barbosa
Comarca: Tanabi
Voto no 16850
Apelação – Ação de Cobrança – Servidora Pública Municipal –
Agente Comunitário de Saúde - Piso Salarial - Pretensão de
aplicação da Lei Federal no 12.994/14 – Descabimento -
Legislação federal inaplicável aos servidores públicos
municipais - Autonomia do ente federativo para legislar sobre
política salarial de seus servidores - Exegese do art. 39 da CF –
Abono Salarial - A Administração Pública não deixou de pagar
o abono salarial à requerente, na medida em que este foi
incorporado ao seu salário base, em virtude da Lei Municipal n.
3.047/2015 - Precedentes do E. STJ, deste Egrégio Tribunal de
Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de
parcial procedência reformada - Recurso provido para julgar
improcedente a ação.
Trata-se de ação de cobrança com pedido liminar
ajuizada por CÉLIA LUCINDA RODRIGUES BARBOSA, servidora pública municipal
ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, contra a PREFEITURA
MUNICIPAL DE COSMORAMA, visando o pagamento de diferenças salariais
referentes aos meses/anos devidamente descritos na exordial, relativo ao piso salarial
da categoria instituído pela Lei Federal no 12.994/14. No mais, pugna pelo pagamento
do abono salarial, adicional de insalubridade e revisão anual salarial prevista pelo art.
37, X, CF. Por fim, requer indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.
A r. decisão às fls. 54 deferiu a gratuidade e indeferiu a
liminar.
Contestação às fls. 59/89 alegando, em síntese, que uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislação federal não tem aptidão de alcançar, vincular e obrigar a Administração
Municipal ao pagamento do referido incentivo, pendendo este de previsão em
legislação local. Por fim, afirma que a procedência da pretensão da autora implica
iminente afronta à diretriz do exercício pleno da autonomia municipal, notadamente
quanto as atribuições relativas à remuneração de seus servidores.

Réplica às fls. 114/120, reiterando os termos da exordial.

A r. decisão às fls. 126 deferiu a produção de prova
pericial.
Laudo pericial (fls. 206/226).
A r. sentença às fls. 234/242 julgou parcialmente
procedente a ação. Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas
processuais deverão ser distribuídas e compensadas, recíproca e igualmente, entre
as partes. Quanto aos honorários advocatícios, condenou a ré em 15% do valor da
condenação, bem como condenou a autora em 10% do valor atualizado da causa;
observada a gratuidade.
Recurso de apelação às fls. 245/252 (réu), buscando a
reforma do julgado na parte em que restou vencido e reiterando, em suma, as
alegações da peça defensiva (contestação).
Contrarrazões (fls. 255/260).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, ressalte-se que o recurso de apelação da
municipalidade de Cosmorama insurge-se apenas contra a questão do piso nacional e
do abono salarial e, portanto, o presente julgamento restringir-se-á a tais pontos, na
medida em que a autora não recorreu das demais matérias nas quais restou vencida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, não merece guarida a pretensão da autora
no sentido de aplicação da referida legislação federal, que regulamentou o piso
salarial da categoria.
Isto porque a autora é servidora pública municipal e,
portanto, submete-se à sua lei de regência, sendo seu vínculo laborativo com a
Administração Pública regrada pela legislação própria, ante a autonomia
administrativa consagrada na Constituição Federal.
Significa dizer que a mencionada lei federal não pode ser
aplicada à autora, pois seu âmbito de abrangência, conforme entendimento firmado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, restringe-se aos servidores públicos federais.
Como é cediço, a competência para legislar sobre
benefícios concedidos aos seus servidores é privativa do ente federativo a que se
encontra vinculado, em obediência ao princípio constitucional da autonomia dos entes
federativos.
De acordo com o disposto no art. 37, inciso X, da
Constituição Federal, a remuneração somente poderá ser fixada ou alterada por
legislação específica. Assim, não cabe ao Poder Judiciário, desprovido de função
legislativa, proceder ao aumento dos vencimentos dos servidores públicos, sob o
fundamento de isonomia, conforme disposto na Súmula 339 do STF.
Ademais, dispõe a Súmula Vinculante no 04 do Supremo
Tribunal Federal, que:
"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário
mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de
servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial"
Nesse sentido, já se posicionou o E. Superior Tribunal de
Justiça: “Servidor Público. Salário Profissional. Técnico em radiologia. Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal no 7.394/85. Funcionários Estaduais. Inaplicabilidade. Consolidado o
entendimento de que a Lei Federal não alcança sequer os então empregados
celetistas da União, inadmissível seria impor, sem previsão legal, a norma aos
servidores estatutários estaduais”. (STJ 2a Turma, Resp 9026/PR - Rel. Hélio
Mosimann)
No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO ORDINÁRIA - Técnica em radiologia do
Estado de São Paulo - Pretensão à percepção do salário base da categoria
estabelecido pela Lei Federal no 7.394/85 - Impossibilidade - Respeito à
autonomia do ente federado Ausência de legislação estadual disciplinando a
matéria - Sentença improcedência mantida - Recurso improvido”. (Ap. Cível no
0014954-43.2010.8.26.0053 - Rel. Des. Ponte Neto - 8a Câmara de Direito Público).
“SERVIDOR MUNICIPAL DE DRACENA - Técnico em
radiologia - Piso salarial - Pretensão para aplicação do disposto no art. 16 da Lei
no 7.394/85 - Improcedência - Irresignação - Descabimento - Ausência de lei
municipal específica que autorize a observância da legislação deferal -
Autonomia do Poder Executivo Municipal para disciplinar sobre o regramento
jurídico aplicável aos seus servidores , nos moldes do art. 30 da CF -
Inteligência da Súmula 339 do STF - Sentença mantida - Recurso desprovido”.
(Ap. Cível no 0008329-36.2010.8.26.0168 - Rel. Des. Danilo Panizza).
Há precedente em caso amoldável à espécie nesta E.
11a Câmara de Direito Público:
“SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
vinculada
à
Secretaria da Saúde - Técnico em radiologia - Piso salarial da categoria - Lei no
7.394/85 - Inaplicabilidade - Servidora admitida nos termos da Lei 500/74 -
Aplicação do regime estatutário - Autonomia dos entes federativos quanto à
organização e remuneração de seus servidores - Inteligência do art. 39, § 1o, da
Constituição Federal - Súmula 339 do STF - Pedido de recálculo do adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insalubridade que restou esvaziado com a improcedência do pedido principal -
Sentença mantida - Recurso improvido”. (Ap. Cível no 0134956-47.2007.8.26.0053
- Rel. Des. Maria Laura de Assis Moura Tavares).

Portanto, evidente que ao servidor público municipal
resta apenas observar o regramento específico do ente ao qual é subordinado.
No mais, em relação ao abono salarial, ressalte-se que a
Lei Municipal n. 3.047, de 11 de Fevereiro de 2015, incorporou o referido abono ao
salário base dos servidores, conforme previsto no artigo 1o:
“Art. 1o - Fica incorporado ao salário base dos servidores
municipais, a partir de 1o de fevereiro de 2015, o valor de R$ 130,00 (cento e trinta
reais) do abono salarial concedido através da Lei Municipal n° 2.963, de 04 de
fevereiro de 2014”.
Assim, sopesando todo o conjunto probatório acostado
aos autos, principalmente a ficha financeira da requerente (fls. 108/111), nota-se que
seu salário base era de R$ 788,11 + R$ 130,00 (abono) e, posteriormente, com a
referida Lei, tal valor incorporou-se ao salário base, ou seja, R$ 895,11.
Diante disso, restou demonstrado que a municipalidade
de Cosmorama não deixou de pagar o abono salarial à autora, vez que este foi
incorporado em seu salário em fevereiro de 2015. Noutras palavras, significa dizer que
a verba pleiteada pela requerente já foi incorporada ao seu salário pela Lei Municipal
n° 3.047/2015.
A bem da verdade, em fevereiro de 2015, (ou seja, antes
da autora receber a diferença do piso salarial nacional dos agentes comunitários de
saúde em relação à remuneração dos agentes comunitários de saúde municipal - que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se deu em abril/2015), foi editada a Lei Municipal n.o 3.047/2015 a qual incorporou o
abono salarial (quantia de R$ 130,00) ao salário dos servidores públicos municipais.
Ato contínuo, em abril de 2015, o réu concedeu aos Agentes Comunitários de Saúde
Municipal o piso nacional, ou seja, a “complementação” do salário base da servidora
(lembrando que esse salário base já tinha o valor de 130,00 incorporado) para chegar
ao patamar do piso nacional.
Como se vê, o salário base da apelada foi acrescido do
abono salarial e, posteriormente, complementado para atingir o valor correspondente
ao piso salarial nacional.
Diante desse cenário, resta claro que a Administração
Pública não deixou de pagar o abono salarial à requerente, na medida em que este
foi, repita-se, incorporado ao seu salário base em virtude da Lei Municipal n.
3.047/2015.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar
o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados
nas razões recursais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação, condenando a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001826-86.2016.8.26.0615
Procedência: Tanabi
3o Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.045)
Apelante:
Municipalidade de Cosmorama
Apelada:
Célia Lucinda Rodrigues Barbosa
DECLARAÇÃO DE VOTO:
1.
De partida, adota-se o resumo processual proferido
pelo
eminente
Relator,
Des.
MARCELO
LOPES
THEODÓSIO.
2.
Cifra-se a controvérsia dos autos à aplicabilidade,
ou não aos servidores estatuários do piso salarial
nacional dos agentes comunitários de saúde, instituído
pela Lei federal n. 12.994/2014 (de 17-6).
3.
A Emenda constitucional n. 63, de 4 de fevereiro
de 2010, alterou o § 5o do art. 198 da Constituição
federal, exprimindo que
“Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso
salarial profissional nacional, as diretrizes para os
Planos
de
Carreira
e
a regulamentação das
atividades de agente comunitário de saúde e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente de combate às endemias, competindo à
União, nos termos da lei, prestar assistência
financeira complementar aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, para o cumprimento do
referido piso salarial”.
Aos 17 de junho de 2014, a Lei federal n. 12.994
introduziu o art. 9o-A na Lei federal n. 11.350, de 5 de
outubro de 2006, que regulamentando, nos termos do § 5o
do art. 196 da Constituição federal, as atividades de
Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate
às Endemias, dispôs sobre o piso salarial nacional da
categoria:
“O piso salarial profissional nacional é o valor
abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios não poderão fixar o
vencimento
inicial
das
Carreiras
de
Agente
Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às
Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas
semanais.
§ 1o -O piso salarial profissional nacional dos
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate às Endemias é fixado no valor de
R$1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.”
4.
Observa-se que nos termos do art. 8o da versada
Lei federal n. 11.350/2006:
“Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes
de Combate às Endemias admitidos pelos gestores
locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde
- FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art.
198 da Constituição, submetem-se ao regime
jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, lei local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispuser de forma diversa”.
Ressalvou, pois, o legislador a possibilidade de
eleição pelo ente público de regime laboral diverso do
celetista, sem, contudo, ressalvar diferenciação quanto à
instituição do piso nacional instituído para toda a
categoria.
5.
Corrobora esse entendimento, como bem observou
a eminente Des. MARIA LAURA TAVARES, deste Tribunal
de Justiça, a norma do próprio §3o do artigo 9o-A da Lei
11.350/2006:
“(...), ainda que trate do adicional de insalubridade
devido ao agente comunitário de saúde, traz um
norte interpretativo a respeito da abrangência do
piso salarial previsto na lei:
§ 3o O exercício de trabalho de forma habitual e
permanente em condições insalubres, acima dos
limites de tolerância estabelecidos pelo órgão
competente do Poder Executivo federal, assegura
aos agentes de que trata esta Lei a percepção de
adicional de insalubridade, calculado sobre o seu
vencimento ou salário-base:
I - nos termos do disposto no art. 192 da
Consolidação
das
Leis
do
Trabalho
(CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943, quando submetidos a esse regime;
II - nos termos da legislação específica, quando
submetidos a vínculos de outra natureza.
Perceba-se que o §3o do artigo 9o-A acima citado
prevê a possibilidade de pagamento do adicional
de insalubridade tanto ao agente comunitário de
saúde celetista quanto ao estatutário (submetido à
“legislação específica”), donde se conclui que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposições do artigo 9o-A, como um todo, se
referem à categoria geral dos agentes comunitários
de saúde, independentemente do regime laboral
escolhido pelo ente federativo.
Anote-se que também o §1o do artigo 9o-A da Lei
11.350/06 (assim como o §5o do artigo 198 da
Constituição Federal) em momento algum diferenciou agentes comunitários de saúde
celetistas ou estatutários para fins de aplicação do
piso salarial, não havendo bases constitucionais
ou legais para a diferenciação pretendida pelo réu”
(AC 1000701-72.2016, j. 10-10-2017).
6.
No mais, o STF já reconheceu a competência da
União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso
de vencimento da categoria profissional, e, conquanto ali
se tratasse do piso salarial dos professores, comporta
aplicação analógica ao caso dos autos (ADI 4.167, j.
27-4-2011).
POSTO ISSO, meu voto, cum magna reverentia à
posição
vencedora,
negava
provimento
à
remessa
necessária e ao recurso.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO LOPES THEODOSIO
1052D233
9
12
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
1066C3FA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001826-86.2016.8.26.0615 e o código de confirmação da tabela acima.